Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-11.2024.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005795-11.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 050.042.311-33 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LUDIMILA PEREIRA DE JESUS - CPF: 045.850.641-92 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUDIMILA PEREIRA DE JESUS - CPF: 045.850.641-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 050.042.311-33 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado no 0053879790, determinou a cessação dos descontos no benefício assistencial da autora e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados. A autora pretende a restituição em dobro e indenização por dano moral. A instituição financeira impugna a gratuidade, suscita ausência de interesse de agir e defende a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se subsiste a gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) saber se há ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo; (iii) saber se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado que ensejou descontos no benefício assistencial; e (iv) saber se há dano moral indenizável e qual o montante adequado, bem como a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça permanece válida, pois a declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova idônea, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A exigência de prévio requerimento administrativo não é condição para o acesso ao Judiciário, dada a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV da CF/88). A autora, inclusive, tentou contato administrativo sem êxito.

5. A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida. O documento apresentado refere-se a contrato de microsseguro firmado com empresa diversa, não contendo indicação de empréstimo consignado, tampouco autorização de reserva de margem consignável, o que configura falha no dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC) e vício de consentimento.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, à míngua de prova de má-fé da instituição financeira, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar caracterizam dano moral indenizável, sendo adequado o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento.

8; Mantém-se a compensação de eventuais valores pagos à autora via ordem de pagamento, a ser apurada em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Kauani parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. Recurso de Facta Financeira desprovido. Honorários majorados para 12% (doze por cento), conforme art. 85, §11, CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara e suficiente acerca da natureza e condições da contratação afasta a validade de empréstimo consignado e impõe a restituição simples dos valores descontados.

2. Descontos indevidos sobre benefício assistencial configuram dano moral indenizável.

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, à luz do art. 5o, XXXV, da CF/1988.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por
KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES (ID. 314452352) e FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID. 314452354)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1005795-11.2024.8.11.0013
, ajuizada por
KAUANI
em face da
FACTA FINANCEIRA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID. 314452351, grifos no original):

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES em face de BANCO FACTA FINANCEIRA S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência da relação contratual relativa ao contrato de no 0053879790, bem como DETERMINAR a cessação imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

CONDENAR a parte ré à restituição,
em forma simples
, da quantia de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), acrescido de juros moratórios da Taxa Referencial SELIC, a partir do vencimento (REsp No 1795982 – SP),

a partir da citação.

DETERMINAR que, em sede de cumprimento de sentença,
seja apurado o valor eventualmente recebido pela parte autora
via ordem de pagamento, autorizando-se a
compensação parcial ou total
dos valores a serem restituídos.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais (ID. 314452352), a autora defende que a restituição dos valores descontados de seu benefício assistencial seja realizada em dobro, bem como que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, a Facta Financeira (ID. 314452354) impugna, preliminarmente, a gratuidade de justiça concedida à parte, bem como suscita a ausência de interesse de agir, sob o argumento que a parte autora não tentou resolver a questão administrativamente.

No mérito, defende a regularidade da contratação e crédito de valores à conta bancária de titularidade da autora, afirmando não haver que se falar na falha na prestação de serviços ou no dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação por danos morais e pela fixação do termo inicial dos juros moratórios na citação.

Contrarrazões da autora (ID. 324669391) e da requerida (ID. 324762876) pelo desprovimento dos recursos da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora, ao consultar seu extrato previdenciário, constatou a existência de descontos realizados em seu benefício assistencial, decorrentes do empréstimo consignado n. 0053879790, supostamente firmado junto à Facta Financeira.

Aduz desconhecer a contratação e afirma que, após tomar ciência dos descontos, buscou contato, via e-mail, com a instituição financeira, a fim de obter cópia do contrato impugnado, porém não obteve qualquer retorno.

Afirma que foram descontadas 25 (vinte e cinco) parcelas no valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) cada, totalizando R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) em descontos indevidos.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do contrato n. 0053879790 e dos débitos dele decorrentes, bem como a condenação da requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (ID. 314451915).

O feito teve regular processamento.

A financeira requerida apresentou contestação (ID. 314451935), sustentando inexistência de falha na prestação dos serviços e afirmando a regularidade da contratação, supostamente realizada por meio eletrônico. Para embasar sua tese, juntou contrato de seguro (ID. 314451937) e comprovante de transferência via TED em favor de Ludmila Pereira de Jesus, genitora da autora (ID. 314451940).

Em 12/05/2025, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato impugnado e dos débitos dele decorrentes, bem como para condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Determinou, ainda, a compensação de eventuais valores pagos pela financeira à parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

De início, cabe destacar que os recursos serão analisados em conjunto, em razão de guardarem relação entre si.

Preliminarmente, a Facta Financeira impugna a gratuidade de justiça concedida à parte. Entretanto, não lhe assiste razão.

Isto porque, embora a argumentação da parte, não se verifica qualquer documentação capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência da parte autora, que, repisa-se, possui presunção
juris tantum
de veracidade, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mesmo modo, não há que se falar na ausência de interesse de agir da parte autora em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência não constitui condição para o acesso ao Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL –
INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988
. (...) 4. Recurso provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) – destaquei.

Salienta-se que, na hipótese, a parte autora, ao ser cientificada da natureza dos descontos realizados em seu benefício assistencial, tentou contato via e-mail com a financeira requerida, por meio do endereço eletrônico
sac@factafinanceira.com.br
. Contudo, a tentativa restou infrutífera (ID. 314451918).

Deste modo, não há que se falar na ausência de interesse de agir, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No mérito, a controvérsia consiste em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados no benefício da autora, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Como cediço, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Assim, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC:

“§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em tela, verifica-se que a instituição apelante não logrou êxito em comprovar a regular contratação do serviço de empréstimo consignado.

Isto porque o documento de ID. 314451937, , apresentado como suposto instrumento gerador do crédito bancário, revela-se, em verdade, um contrato de adesão de microsseguro de pessoas que, embora assinado digitalmente pela autora, não contém qualquer referência à contratação de empréstimo consignado, à reserva de margem consignável (RMC) ou às respectivas taxas de juros e encargos inerentes a essa modalidade.

Ressalte-se que o referido contrato foi firmado entre a parte autora e a Facta Seguradora, empresa que, embora integre o mesmo conglomerado econômico da instituição financeira demandada, é totalmente estranha à presente lide, possuindo, inclusive, CNPJ diverso.

Tal circunstância evidencia que o instrumento apresentado não se relaciona à alegada operação de crédito consignado, tampouco pode servir de fundamento para validar descontos efetuados em benefício previdenciário da autora.

Deste modo, resta clarividente que a requerida não cumpriu com o dever de informação que lhe competia, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC.

Assim, configurado o vício de consentimento, é imperiosa a declaração da inexistência do débito decorrente da amortização do cartão de crédito, e a manutenção da conversão da operação em empréstimo consignado comum, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição recorrente, nos moldes da jurisprudência do STJ, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à instituição financeira o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza e as condições do contrato.
Os instrumentos contratuais juntados aos autos não mencionam expressamente a contratação de cartão de crédito, apresentam cláusulas de difícil leitura e não esclarecem de forma inequívoca as características do produto, violando o dever de informação e configurando vício de consentimento.
A prova documental evidencia a intenção da autora de contratar empréstimo consignado comum, não havendo elementos que demonstrem ciência ou concordância com as condições específicas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado simples, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, é medida necessária à correção da distorção contratual e à preservação do equilíbrio da relação de consumo.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a readequação da sucumbência, fixando-se 90% ao banco apelante e 10% à parte autora, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa para os honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento
: A ausência de informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato configura vício de consentimento e autoriza sua conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples. O contrato deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos da Súmula 530 do STJ.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor. (...)
(N.U 1012160-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) – destaquei.

Por outro lado, comprovada a falha na prestação de serviço (na hipótese, a cobrança de valores não contratados pela autora), caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
, tendo em vista que o prejuízo decorre de descontos realizados indevidamente no benefício assistencial da autora, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades sindicais que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos, desde que a contraprestação configure típica relação de consumo. 4. Cabe ao fornecedor comprovar a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, especialmente quando este é idoso e hipervulnerável, sendo insuficientes selfies, documentos digitalizados e gravações fragmentadas desacompanhadas de autenticação idônea. 5. A ausência de prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento da contratação, caracterizando a ilicitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário
. 6. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar compromete a subsistência e dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostrou-se desproporcional frente aos elementos do caso concreto, sendo adequado seu redimensionamento para R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à entidade sindical que presta serviços mediante remuneração, caracterizando-se relação de consumo. 2. A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente se tratar-se de pessoa idosa. 3. Não demonstrada a regularidade da contratação, os descontos efetuados em benefício previdenciário são indevidos e ensejam restituição simples.
4. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1033781-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) – destaquei.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que sua fixação deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente a cumprir com a função pedagógica e punitiva da indenização.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO PARCIAL. (...) III. Razões de decidir
3. Comprovada a falsidade da assinatura no contrato, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos.
4. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o desconto de cada parcela
. 5. A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização do titular, caracteriza dano moral indenizável, arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para condenar a parte Ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “Comprovada a falsidade da assinatura no contrato, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos”.
(N.U 1011078-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) – destaquei.

Quanto à correção monetária e a data de incidência dos juros de mora, a primeira incide a partir do arbitramento, e o segundo, por se tratar de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual (não restou comprovada a regularidade da cobrança), incide a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, mantenho a autorização da compensação, parcial ou total, de eventuais valores recebidos pela autora via ordem de pagamento, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES tão somente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de FACTA FINANCEIRA S/A.

Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025